Tribunal: TJSP
Processo: 2166272-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que manteve a penhora do veículo, intimando a Executada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a instituição de patrimônio de afetação do empreendimento, cuja unidade foi compromissada à Exequente e rescindida pela sentença/acórdão, que ora se executa provisoriamente. PATRIMÔNIO

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que manteve a penhora do veículo, intimando a Executada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a instituição de patrimônio de afetação do empreendimento, cuja unidade foi compromissada à Exequente e rescindida pela sentença/acórdão, que ora se executa provisoriamente. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. Patrimônio de afetação que foi instituído em data posterior à prolação da sentença. Não aplicação da regra estabelecida pelo art. 31-A da Lei 4.591/1964, incluído pela Lei 10.931/2004. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Artigo 835 do CPC que estabeleceu ordem preferencial de penhora. Penhora do veículo que é preferencial à penhora do imóvel. CAUÇÃO. Pedido de adjudicação do automóvel em execução provisória de sentença. Dispensa da caução que é faculdade do magistrado. Hipótese dos autos que não permite a dispensa da caução idônea. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166272-86.2019.8.26.0000,
da Comarca de Marília, em que é agravante
CONSTRUTORA CASA BRANCA DE MARÍLIA LTDA, é agravada MARIA
FILOMENA CONTIN SALVIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
2
Voto no 2822
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0014964-09.2018.8.26.0344
Agravante: Construtora Casa Branca de Marília Ltda.
Agravado: Maria Filomena Contin Salviato
Comarca: Marília
Juiz prolator: Ernani Desco Filho
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão
interlocutória que manteve a penhora do veículo,
intimando a Executada para se manifestar sobre o
pedido
de
adjudicação
do
bem.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega a instituição de
patrimônio de afetação do empreendimento, cuja
unidade foi compromissada à Exequente e rescindida
pela sentença/acórdão, que ora se executa provisoriamente. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
Patrimônio de afetação que foi instituído em data
posterior à prolação da sentença. Não aplicação da
regra estabelecida pelo art. 31-A da Lei 4.591/1964,
incluído pela Lei 10.931/2004. SUBSTITUIÇÃO DA
PENHORA. Artigo 835 do CPC que estabeleceu ordem
preferencial de penhora. Penhora do veículo que é
preferencial à penhora do imóvel. CAUÇÃO. Pedido de
adjudicação do automóvel em execução provisória de
sentença. Dispensa da caução que é faculdade do
magistrado. Hipótese dos autos que não permite a
dispensa da caução idônea. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
3
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 206 que em sede de cumprimento provisório de sentença
proferida, em ação de rescisão contratual, manteve a penhora que recaiu sobre
veículo da executada, a qual foi intimada para se manifestar sobre o pedido de
adjudicação do bem.
Irresignada, recorre a parte Executada aduzindo, em
síntese, 1) houve a afetação do empreendimento, de modo que o patrimônio da
incorporação é considerado incomunicável em relação aos demais bens e direito
do patrimônio geral da empresa incorporadora; 2) a sentença afastou o
patrimônio de afetação, considerando que a averbação da matrícula foi posterior;
3) com a afetação, “o incorporador cede seus créditos ou constitui garantias
sobre os bens e direitos da incorporação não importa em transferência para o
credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do
incorporador ou do construtor”; 4) as unidades restantes ficam afetadas até o
completo pagamento do saldo devedor; 5) a substituição da garantia pelo
apartamento adquirido e rescindido, qual seja, a unidade 903 do Condomínio
Residencial Renascence; 6) a necessidade da realização de caução pela
Agravada, antes da adjudicação do bem móvel.

O recurso foi recebido pela n. Des. Marcia Dalla Déa
Barone (fls. 231).
Contraminuta às fls. 234/237, com pedido de aplicação de
pena por litigância de má-fé.
O Agravante requereu a suspensão do cumprimento de
sentença até análise final do mérito (fls. 241/250), o que foi negado às fls. 306.
É o relatório.
Compulsando os autos principais, verifiquei que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
4
sentença (fls. 229/236), “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES (artigo 487,
inciso I, do CPC) os pedidos formulados para DECLARAR rescindido o Contrato
Particular de Cessão de Fração de Terreno e de Administração e Construção,
com a consequente condenação da requerida a restituir ao requerente o valor
total pago, acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, podendo a requerida reter o percentual
total de 10% como indenização pelas despesas havidas e multa contratual. A
restituição de tal valor deverá ser feito em parcela única, (Súmula 02 do TJ/SP)”.
O v. acórdão (fls. 353/366) deu parcial provimento aos
recursos de apelação, conforme ementa que se segue:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantias
pagas - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes
Pedido de gratuidade formulado pela autora - Insuficiência não
demonstrada - Reconhecimento da possibilidade de concessão da
assistência judiciária gratuita para o ato - Inteligência do artigo 98,
§5o do Código de Processo Civil -Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Elementos disponíveis nos autos suficientes para o
julgamento da causa - Compromisso de compra e venda de imóvel
- Relação de consumo configurada entre as partes - Incidência do
Código de Defesa do Consumidor = Possibilidade de retenção de
parte do montante pago pela autora para custeio de despesas com
publicidade e administração do empreendimento - Incidência das
Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça - Montante retido que
deverá ser majorado para 20% dos valores pagos - Devolução
deve se dar em uma única parcela - Correção monetária a contar
de cada desembolso - Juros de mora a contar do trânsito em
julgado - Recurso da autora provido em parte e Recurso da
requerida provido em parte.
Os Embargos de declaração opostos pela parte ré (fls.
428/445) foram rejeitados (fls. 446/452)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
5
A parte ré interpôs Recurso Especial (fls. 369/393), o qual
teve seu seguimento negado (fls. 457/459).
A parte ré interpôs Agravo em Recurso Especial, tendo os
autos sido remetido ao C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 503).
Pois bem.
Cuidam os autos de origem de cumprimento provisório de
sentença, visando o recebimento de R$ 101.226,73.
A Executada, ora Agravante, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 88/92), que foi rejeitada às fls. 105/106. A
Executada interpôs Agravo de Instrumento n. 2264869-27.2018.8.26.0000, cujo
provimento foi negado pela N. Des. Márcia Dalla Déa Barone, tendo sido
interposto Recurso Especial, que teve seu seguimento negado (fls. 174/175). A
Executada interpôs Agravo em Recurso Especial, tendo os autos sido remetidos
ao C. Superior Tribunal de Justiça.
Às fls. 129, o MM. Juízo a quo deferiu a penhora on line,
tendo sido penhorado o valor de R$ 202,78.
Às fls. 154, o Juízo a quo deferiu a “penhora do veículo
I/AUDI Q3 150CV, placas GAW2585, Renavam 01073644631, em nome de
CONSTRUTORA CASA BRANCA DE MARÍLIA LTDA.EPP. Por ora, fica
nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras formalidades”.
A Executada requereu a substituição da penhora (fls.
162/164),o que foi negado pelo juízo monocrático.
Às fls. 178, a Executada informou o registro do
empreendimento como patrimônio de afetação, alegando que todas as dívidas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
6
empreendimento devem recair sobre o imóvel Executado. Após a manifestação
da Exequente, o juízo monocrático indeferiu o pedido de fls. 178:
Vistos.
Informa a parte executada que o veículo penhorado (fl. 155) não
pode ser alvo de constrição, por débitos existentes neste incidente,
dado que foi averbado na matrícula 2.099 do 2o CRI de Marília
(averbação 7) patrimônio de afetação.
Decido.
Como se sabe, o patrimônio de afetação é uma forma de
segregação patrimonial de bens do incorporador para assegurar a
entrega de unidades em fase de projeto ou construção aos futuros
adquirentes, preservando-os dos efeitos deletérios da insolvência
do incorporador.
No entanto, observa-se que o crédito do exequente tem origem na
decisão que julgou procedente a rescisão contratual (em fase
recursal) em data anterior à averbação apresentada em fl. 179/186.
De modo que se mostra acertada a constrição que recaiu sobre o
veículo I/AUDIQ3 150CV, placas GAW2585, efetivada em fl. 155.
Além disso, decorreu o prazo para impugnação à penhora em
questão, sendo requerida apenas a substituição do bem móvel.
Por fim, deixo de aplicar a pena de litigante de má-fé ao executado,
uma vez que a sua pretensão não transbordou os limites legais.
Ante exposto, intime-se a parte executada, pelo D.J.E, acerca do
pedido de adjudicação do veículo acima, para que se manifeste em
05 dias, nos termos do art. 876 §1o do CPC, bem como sobre o
valor atribuído na avaliação, conforme tabela Fipe em fl. 189, no
importe de R$ 105.890,00.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem.
Intime-se
O patrimônio de afetação está previsto no artigo 31 da Lei
de Incorporações (Lei 4.591/1964):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
7
Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser
submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as
acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais
bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do
patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação,
destinado à consecução da incorporação correspondente e à
entrega
das
unidades
imobiliárias
aos
respectivos
adquirentes.(Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)
§ 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais
bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou
de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só
responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação
respectiva. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)
§ 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao
patrimônio de afetação. (Incluído pela Lei no 10.931, de
2004)
§ 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação
somente poderão ser objeto de garantia real em operação de
crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da
edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias
aos respectivos adquirentes. (Incluído pela Lei no 10.931,
de 2004)
(...)
Art. 31-B. Considera-se constituído o patrimônio de afetação
mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de
termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também
pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o
terreno. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)
Conforme se verifica da matrícula (fls. 179/186 dos autos
de origem), o empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de afetação
em 14/03/2018 (averbação 7), efetuado após a prolação da sentença
(02/05/2017) e antes da publicação do acórdão (30/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
8
Assim, não há como retroagir os efeitos do patrimônio de
afetação.
Todavia, tratando-se os autos de cumprimento provisório
de sentença, se houver reforma da decisão executada, o Exequente poderá
responder pelos danos sofridos pelo Executado, nos termos do art. 520, I, do
Código de Processo Civil/2015.
Ademais, não há que se falar em substituição do bem
penhora (veículo) pelo imóvel (objeto do pedido de rescisão contratual).
O art. 835 Código de Processo Civil dispôs sobre a ordem
preferencial da penhora, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
Ao se estipular a prevalência de determinados bens sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
9
os outros, o legislador prestigiou a harmonização ope legis do princípio da
efetividade da execução com o da menor onerosidade ao executado.
No caso dos autos, a penhora recaiu sobre veículo de
propriedade da Executada, tendo preferência sobre a penhora de bens imóveis
(art. 835, V, CPC/2015).
Por fim, no tocante ao pedido de prestação de caução
pela Exequente, dispõe o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil:
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos
que importem transferência de posse ou alienação de propriedade
ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao
executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de
plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
Ainda que o artigo 521 estabeleça as hipóteses em que
possa haver dispensa da caução, trata-se de uma faculdade do juiz.
No caso dos autos, não há como se dispensar a caução,
uma vez que se mostra prudente o aguardo do trânsito em julgado deste recurso
e do Agravo em Recurso Especial interposto pela parte ré, ora
Agravante/Executada, nos termos do inciso supra.
Neste sentido, já se decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Acórdão exequendo que impôs obrigação de fazer à
executada. Ausência de cumprimento voluntário da ordem.
Bloqueio de ativos financeiros. Possibilidade. Medida que se
equipara à obtenção do resultado prático equivalente (art. 536 do
CPC). Levantamento do valor penhorado pelo exequente.
Descabimento. Dispensa da caução (art. 521, III, do CPC) que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166272-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2822
10
faculdade do magistrado. Precedentes. Prudência que recomenda,
no caso concreto, exigir caução ou aguardar o trânsito em julgado
do título exequendo. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2195506-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019;
Data de Registro: 04/10/2019)
Por fim, não vislumbro má-fé do Exequente, a ensejar a
penalidade processual, nada havendo que se modificar na decisão guerreada.
Destarte, deve a decisão ser parcialmente reformada para
afastar a dispensa da caução idônea, que deverá ser prestada pela Exequente,
no equivalente ao valor da avaliação do bem penhorado.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA